Tribunal: TJES
Processo: 5000358-75.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria; Doença em Pessoa da Família; Liminar
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000358-75.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AURORA NASCIMENTO DE SOUZA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDORA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. OMISSÃO. SANEADA. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE PREMISSA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017);

2. Assiste parcial razão à embargante, tendo em vista que, no que tange à alegação de nulidade da decisão por ausência de fundamentação, de fato, não houve pronunciamento no voto condutor. Todavia, não há justificativa para acolhimento da tese, tendo em vista que a decisão agravada contém todos os elementos necessários e essenciais para sua validade, expondo o magistrado de forma adequada e suficiente suas razões de decidir;

3. Embargos parcialmente acolhidos.

Vitória, 24 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº. 5000358-75.2023.8.08.0000

Embargante: Aurora Nascimento de Souza

Embargados: Estado do Espírito Santo e outro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por Aurora Nascimento de Souza contra o acórdão (Id 5254900) que, à unanimidade, conheceu e e negou provimento ao seu recurso.

Em suas razões (Id 5429927), a embargante, para fins de prequestionamento, sustenta (a) ocorrência de omissão no acórdão, argumentando que não foram pronunciados, além de terem sido afrontados, o art. 6º, XIV, da Lei 7.713/98 e art. 300 e 489, §1º, ambos do CPC, além de ter sido ignorado o enquadramento de moléstia grave constante dos laudos particulares, violando a Súmula 598 do STJ; (b) adoção de premissa equivocada, tendo em vista entendeu pela ausência de enquadramento da sua condição às hipóteses da Lei 7.713/88, ainda que o laudo neurológico indique acometimento de depressão e transtorno de ansiedade e o ortopédico, lesão no ombro relacionada às atividades laborais, o que se enquadra perfeitamente no conceito de moléstia grava para fins legais; (c) desnecessidade de incapacidade para os atos da vida civil para garantia da isenção do imposto de renda; (d) o acórdão adotado na fundamentação tem peculiaridades que distinguem do seu caso, já que nele a autora buscara o reconhecimento da alienação mental para o benefício; (e) o pedido de isenção não foi realizado com base próprio nas doenças diagnosticas, mas por decorrerem da atividade laboral; (f) não houve pronunciamento quando à ausência de fundamentação da decisão de primeiro grau.

Contrarrazões do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (Id 5761328) e do Estado do Espírito Santo (Id 6183143) pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 5 de outubro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017).

Inexiste qualquer vício embargável no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional considerou toda a matéria suscitada pelas partes, pronunciando-se expressamente em relação àquelas pertinentes e suficientes para solução da controvérsia, salientando que “
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir.
” (EDcl no AgRg no RMS 68.012/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022)

Assiste parcial razão à embargante, tendo em vista que, no que tange à alegação de nulidade da decisão por ausência de fundamentação, de fato, não houve pronunciamento no voto condutor. Todavia, não há justificativa para acolhimento da tese, tendo em vista que a decisão agravada contém todos os elementos necessários e essenciais para sua validade, expondo o magistrado de forma adequada e suficiente suas razões de decidir.

Por sua vez, a despeito das alegações da embargante, a Lei 7.713/88, inclusive o seu art. 6ª, inciso XIV, foi citada no voto condutor, notadamente porque dele se extrai as hipóteses de isenção do imposto de renda decorrente de doenças, consignando que a interpretação do STJ entende o rol do dispositivo como taxativo, de modo que não permitiria interpretação analógica para sua extensão.

De mesmo modo, o voto concluiu que não havia demonstração dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, cuja previsão está justamente no art. 300 do CPC.

Os demais pontos apresentados pela embargante evidenciam ser reforço de argumentação do recurso principal, com propósito de rediscussão do seu mérito, o que não é viável pelos meios aclaratórios.

Aponta-se que o voto condutor analisou os laudos médicos, fazendo a ponderação de seu conteúdo, esclarecendo que não estabelecia, de plano, as condições necessárias para enquadramento da hipótese de isenção, tendo consignado:

[...] “
O laudo médico particular (ID 4106160, pág. 50) declara que a agravante é acompanhada pela profissional signatária para tratamento e acompanhamento de ‘transtorno depressivo recorrente e grave transtorno de ansiedade generalizada, comprometimento cognitivo de múltiplos domínios, esteatose hepática, dislipidemia e hipertensão arterial sistêmica’, porém, não determina a sua incapacidade para o exercício dos atos da vida civil, elemento essencial ao caso
”.

[...]

“
Por sua vez, o laudo emitido pelo ortopedista (ID 4106161, pág. 1), atesta o diagnóstico de síndrome de impacto, reportando dores do ombro esquerdo e direito.

Nenhum dos laudos expressa em condição suficiente que agravante que se enquadra nas hipóteses da
Lei 7.713/1988, inclusive porque, como apontado pelo magistrado de origem, sua aposentadoria foi por tempo de serviço, não sendo possível determinar, neste momento processual, que as doenças tenham, de fato, decorrido da sua atividade laboral.

Aponta-se que, consultando o processo de origem, foi juntado posteriormente à interposição do agravo o laudo de perícia oficial realizada pela junta médica do IPAJM em que declara que não foi comprovada existência de moléstia grave apta a justificar a isenção do imposto
”. [...]

Por fim, o precedente que contribui na fundamentação do acórdão envolvia a mesma matéria e pedido discutidos pela recorrente, firmado nos mesmos critérios de concessão da isenção, havendo, portanto, compatibilidade e pertinência temática com o objeto do presente processo.

Diante do exposto,
acolho

parcialmente os embargos declaração
, saneando a omissão na forma delineada no voto, para rejeitar a preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 24/10/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.